Tribunal: STF
Processo: HC 264202
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Maricato em favor de P.S. contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar nos autos do HC 1.033.939/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do Código Penal).



    Alega que “a decisão impugnada fundamentou-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na reiteração pretérita, desconsiderando os elementos concretos que atestam a evolução pessoal do paciente e o preenchimento dos requisitos subjetivos para a progressão de regime” (eDOC. 1, p. 2).



    Afirma que solicitou ao juízo da execução a progressão para o regime aberto, sustentando que todos os requisitos legais foram preenchidos, inclusive, com resultado favorável no exame criminológico (eDOC. 1, p. 2). 



    Relata que, a requerimento do Ministério Público, foi determinada a complementação do exame criminológico mediante a realização de avaliação psiquiátrica do paciente o que “configura indevida delegação de função jurisdicional ao perito, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição” (eDOC. 1, p. 2). 



    Consigna, ainda, que “a medida ainda incorre em violação ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça, que exigem motivação concreta e individualizada para a imposição do exame criminológico, bem como às diretrizes da Resolução nº 36/2024 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que reconhece a paridade técnica entre psicologia, serviço social e psiquiatria, afastando qualquer hierarquia entre os pareceres” (eDOC. 1, p. 2).



    De igual modo, sustenta que “a determinação para complementação do exame psiquiátrico se deu em 23 de julho de 2025, e até o presente momento, não há informações de: a) Se há possibilidade de ser realizado; b) Qual a previsão da realização do referido exame; Gerando dano irreparável ao paciente que já possui lapso para o regime aberto desde maio do recorrente ano” (eDOC. 1, p. 7). 



    Pleiteia, por fim, a superação da Súmula 691 do STF e a concessão da ordem de habeas corpus, “afastando a exigência de complementação psiquiátrica, determinando a análise da progressão com o conjunto probatório já constante dos autos” (eDOC. 1, p. 7). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator (eDOC. 8):



    “A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da exigência de exame criminológico complementar como requisito para a progressão de regime. 



    A exigência não é descabida. Mesmo antes da Lei n. 14.843/2024, que elencou o exame criminológico como requisito para o abrandamento de regime, o magistrado poderia utilizá-lo para nortear sua decisão, desde que sua realização fosse determinada de forma fundamentada, a teor do que preceitua o enunciado da Súmula n. 439/STJ. 



    No caso em exame, o juízo de origem consignou que o paciente cumpre pena por crime sexual de natureza hedionda, praticado de forma continuada em oito ocasiões contra vítima menor de quatorze anos, restando ainda considerável parcela da reprimenda a ser cumprida, com término previsto para 21 de dezembro de 2029. Determinou-se, portanto, a expedição de ofício à direção do presídio para a complementação do exame criminológico do paciente, incluindo avaliação por médico psiquiatra, a fim de instruir o pedido de progressão ao regime aberto (fl. 46). 



    O Tribunal a quo, por seu turno, manteve a decisão do magistrado, nos seguintes termos (fls. 15-20, grifei):



    "É regra consolidada que o Juízo, de ofício ou a requerimento das partes, tanto no processo de conhecimento quanto na execução, pode determinar a produção das provas necessárias e indeferir aquelas que se revelem impertinentes ou meramente protelatórias. Tal prerrogativa encontra amparo no artigo 370 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105 /15), aplicável de forma subsidiária ao processo penal, bem como no artigo 156 do Código de Processo Penal, consagrando o poder instrutório do magistrado. 



    No caso em exame, apesar do agravante preencher o requisito objetivo, contar com atestado de bom comportamento carcerário e exame criminológico favorável, verifica-se que foi condenado por crime contra a liberdade sexual de criança, e que, por isso, recomenda-se maior cautela na concessão do regime aberto, em razão das peculiaridades do caso concreto. 



    Ao que se apurou, o acusado e a vítima eram vizinhos, e ela tinha por hábito brincar com a sobrinha do sentenciado, que com ele residia. 



    Para ter acesso a vítima, ele se beneficiava da situação de vulnerabilidade econômica e social e a assediava-a sexualmente, fornecendo dinheiro, salgadinhos e doces à infante, bem como realizando promessas de casamento. 



    Os fatos ocorreram diversas vezes e em uma delas a vítima foi trancada no quarto do agressor, após ser levada do quintal de sua casa. O crime foi descoberto pois a vítima possuía uma cédula de cinquenta reais e o levou ao projeto social que frequentava à época dos fatos, contando que havia achado o dinheiro na rua. 



    Posteriormente, informou que ganhou o valor do sentenciado e contou todo ocorrido. 



    Por isso, de rigor a realização de exame criminológico completo, com avaliação feita em conjunto por equipe multidisciplinar de psicólogo, psiquiatra e assistente social. 



    A ausência do laudo psiquiátrico prejudica a análise das condições subjetivas do reeducando, pois tem o propósito de avaliar a personalidade do criminoso, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a praticar delitos de mesma natureza, ou seja, aferir se o reeducando possui aptidão para ficar recolhido em regime menos severo, senso de responsabilidade e capacidade de readaptação. 



    Não se questiona que, durante o cumprimento da pena, o sentenciado teve bom comportamento carcerário, mas conclui-se que colocá-lo em liberdade, sem a avaliação prévia de um psiquiatra, é temerário, sendo necessária, para a aferição da capacidade provável do condenado se adaptar ou não ao regime mais brando. 



    Nesse sentido: 



    [...]



    Destarte, sua submissão a exame complementar é providência que se revela obrigatória, porquanto a análise do benefício demanda verificação detalhada dos requisitos subjetivos. 



    Em sede de execução penal, o princípio que rege é o in dubio pro societate. Em caso de dúvida se o condenado deve, ou não, obter o benefício, há que ser resolvida em favor da sociedade, que não é obrigada a conviver na insegurança. 



    Portanto, nega-se provimento ao recurso na parte conhecida, mantendo-se a r. decisão atacada por seus próprios fundamentos."



    Como visto, tanto o magistrado quanto Colegiado de origem justificaram, adequadamente, a exigência da avaliação, com base nas circunstâncias do paciente e na natureza do delito. Nesse sentido, não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que houve a exposição de motivos válidos para a exigência do exame criminológico complementar previamente à progressão de regime. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, por malote digital, com fornecimento de senha para acesso aos autos, se necessário. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.



    Vê-se, pois, que o Tribunal de origem apresentou fundamentação jurídica idônea e, considerando as circunstâncias do paciente e a natureza do delito, julgou necessário o exame técnico para a implementação de regime mais brando. 



    Ademais, a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112 da LEP (na redação dada pela Lei 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária. Se o magistrado não está seguro diante dos elementos preexistentes, poderá valer-se de outros para embasar a sua decisão. E, no caso, a diligência requerida foi devidamente motivada. 



     Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente